Tribunal: STJ
Processo: 5018909-16.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812211 - RS (2024/0466104-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em execução
fiscal objetivando o afastamento de multa fixada. No Tribunal
o
a quo,
agravo foi improvido. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 792 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48393627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 1d87e8f5-3ecd-47b3-9007-3a27c479da96

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 1d87e8f5-3ecd-47b3-9007-3a27c479da96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812211 - RS (2024/0466104-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em execução
fiscal objetivando o afastamento de multa fixada. No Tribunal
o
a quo,
agravo foi improvido. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 792 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA47570554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: d7e4639b-17bd-4b89-bd9d-1813ea331a53

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Ao contrário do que preconizou a decisão ora agravada, fora rebatido no Agravo em
Recurso Especial a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ perante o fato de que a análise do
recurso especial ora em debate não demanda revolvimento do conjunto fático probatório,
mas tão somente do dispositivo violado e sua interpretação diversa em outros tribunais. Ou
seja, a agravante demonstrou explicitamente nas razões do Agravo que a análise do art. 185
do CTN e arts. 774 e 792, ambos do CPC, não comportam reexame de provas, mas sim
unicamente exame da matéria de direito, na medida em que o critério para apreciação da
prova é, de fato, a matéria de direito, não havendo, portanto, óbice a Súmula no 7/STJ. Além
disso, quanto à inaplicabilidade da Súmula 211/STJ (e enunciados 282/356 do STF), repisa-
se que toda a matéria discutida na peça recursal em questão fora enfrentada, mesmo que de
forma implícita, no acórdão recorrido. Isto é, quando do julgamento, as questões em debate
justamente referiram-se à nulidade do feito em confronto com o arts. 774 e 792, ambos do
CPC.
[...]
Ora, ao que se sabe o Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o
prequestionamento implícito. Nestes termos são numerosos os precedentes desta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento, mesmo não constatado no corpo do Acordão
impugnado a referência ao número e a letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada (R Esp.. 155.621, R Esp. 166.147, R Esp. 144.844, R Esp.
155.321 e R Esp 153.983). Nesse sentido, para a Corte entende-se ser prescindível/não
obrigatória a referência expressa na decisão recorrida do dispositivo legal que se alega
violado, bastando que o tema jurídico tenha sido enfrentado na decisão, tal qual o presente
caso. Desta forma, merece reforma a r. decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, determinando-se o prosseguimento do recurso extremo, na forma da lei e do
Regimento do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Documento eletrônico VDA47570554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: d7e4639b-17bd-4b89-bd9d-1813ea331a53

Não para menos, ainda que se considere que não foi realizada a impugnação
específica dos fundamentos que inadmitiram o recurso especial, o que não se acredita, mas
cogita-se, por precaução e para poder argumentar, impende destacar que ao receber o
recurso o relator poderá conceder prazo a parte para sanar eventuais apontamentos:
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar
inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente
para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (Grifo nosso)
Ocorre, entretanto, compulsando os autos, que tal possibilidade não fora dada à
agravante. Já no que diz respeito a Súmula 83, salienta-se que o ponto acima referido foi
objetos de impugnação expressa das Agravantes. Isso porque, foi claramente demonstrado
nos autos a inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, eis que os precedentes indicados na decisão do Juízo “a quo” são inaplicáveis ao
presente caso, visto que não demanda revolvimento do conjunto fático probatório, mas tão
somente do dispositivo violado e sua interpretação diversa em outros tribunais, conforme
destacado.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 792 do CPC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
Documento eletrônico VDA47570554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: d7e4639b-17bd-4b89-bd9d-1813ea331a53

recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: d7e4639b-17bd-4b89-bd9d-1813ea331a53

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.812.211 / RS
Número Registro: 2024/0466104-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50158877620184047107 50189091620244040000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO : HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO : HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA48337419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:09
Código de Controle do Documento: d0ee6995-1e9a-47da-ad10-b15342f71a9e

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:09
Código de Controle do Documento: d0ee6995-1e9a-47da-ad10-b15342f71a9e